Tribunal: STF
Processo: RHC 57702
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO POR EMISSAO DE CHEQUE SEM
PROVISAO DE FUNDOS - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A CONDENAÇÃO: MATÉRIA QUE, NO CASO SUB JUDICE, NÃO COMPORTA
REEXAME ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO SE PRESTA A AFERIÇÃO DA
JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.